Tribunal: STF
Processo: ARE 1353234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. AÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO REAJUSTE DE 6,2%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A JANEIRO/17, BEM COMO A PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS DEVIDOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 7.417/16. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 7.496/2017, RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO ADQUIRIDO CONSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.417/16.



    - Afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida por eventual litispendência entre as ações coletivas propostas pelo Sindicato Estadual do Profissionais de Educação -SEPE/RJ- (proc. nº 0009849- 35.2018.8.19.0042) e dos Sindicato dos Servidores Públicos e dos Trabalhadores nas Entidades Paraestatais do Município de Petrópolis (proc. nº 0018696- 60.2017.8.19.0042), tendo em vista que o fato de existirem ações coletivas, com o mesmo objeto versado nesta demanda individual, não impede o titular do direito de se socorrer do Judiciário para apreciação da matéria.



    - Julgada procedente a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0013223-59.2018.8.19.0042, para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei nº 7.496, de 27 de janeiro de 2017, do Município de Petrópolis.



    - O reajuste remuneratório dos servidores públicos é incorporado ao patrimônio individual no momento em que é concedido, de modo que o seu não pagamento viola o direito adquirido dos servidores.



    - JULGAMENTO EXTRA PETITA. Condenação ao reajuste de 3,34%, relativo ao exercício de 2017, que não foi objeto da pretensão autoral, a qual se restringe ao aumento de 6,2% previsto na lei municipal nº 7.417/16.



    DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO CONSISTENTE NO PAGAMENTO DA QUANTIA CORRESPONDENTE À INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 3,34%, MANTENDOSE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No tocante a arguição de inconstitucionalidade ora questionada neste feito, destaco que a mesma já foi objeto de Representação em trâmite perante o Egrégio Órgão Especial deste Tribunal, Apelação Cível nº 0013223-59.2018.8.19.0042, razão porque desnecessária a remessa destes autos, diante da questão prejudicial já em análise em feito anterior.



    Conforme restou decidido naqueles autos, foi julgada procedente a Arguição de Inconstitucionalidade suscitada, para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei nº 7.496, de 27 de janeiro de 2017, do Município de Petrópolis, nos termos da ementa a seguir:



    (...)



    Conforme observado no julgado, foi concedido o reajuste anual da remuneração dos servidores municipais de Petrópolis referente ao exercício financeiro do ano de 2016, tendo sido fixados o percentual de 2,34% a vigorar a partir de 1º/07/2016, retroativo a janeiro de 2016 e o percentual 6,2% a vigorar a partir de 1º/01/2017, incidente sobre os valores pagos em julho de 2016, sendo certo que a Lei nº 7.496/2017, ao suspender o reajuste de 6,2%, concedido ao funcionalismo público municipal, afrontou os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos, insculpidos no artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37, inciso XV da Constituição Federal, respectivamente.



    Afirmou ainda o Relator, Des. Luiz Zveiter, em seu voto que, a Lei nº 7.417/2016 ao determinar a incidência do percentual 6,2% sobre as remunerações a partir de 1º/01/2017, não significa dizer que os servidores municipais possuíam mera expectativa de direito, uma vez que o reajuste se incorporou aos seus vencimentos a partir da entrada em vigor da lei que o concedeu, o que ocorreu na data da sua publicação, em 06/05/2016, restando configurado o direito adquirido. Assim, o exercício desse direito é que foi fixado para iniciar em momento posterior. Por outras palavras, os efeitos financeiros referentes ao pagamento do reajuste é que ocorreram em 1º/01/2017. (...)



    Ademais, não é possível se verificar no presente caso a incompatibilidade da lei municipal nº 7.417, de 06 de maio de 2016, com as regras orçamentárias vigentes no momento de sua promulgação. 



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente